Tribunal: TJES
Processo: 5013467-23.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013467-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013467-23.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A E OUTRO

Recorrido: ADÉLIA ALONSO COUTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALEGA O AUTOR QUE EM 21/12/2022 ATENDEU A UM TELEFONEMA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO, COM PROMESSA DE REDUÇÃO DOS JUROS PRATICADOS NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO COM O BRADESCO. FOI INSTADA A ASSINAR O INSTRUMENTO DE CONTRATO COM A PROMESSA, TAMBÉM, DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. EMPRESTOU SEU APARELHO CELULAR PARA O PREPOSTO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO, SOB O PRETEXTO DE VALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO, OU SEJA, LIQUIDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. OCORREU QUE LHE FORAM IMPUTADOS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS VINCULADOS, AO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIONOU A POLÍCIA MILITAR, QUANDO OBTEVE OS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E RESTOU CONSTATADO QUE FORAM CONTRAÍDOS EM SEU NOME DOIS EMPRÉSTIMOS NOS VALORES DE R$14.599,48 EM 84 PRESTAÇÕES DE R$394,00 E OUTRO NO VALOR DE R$9.935,70 EM 48 PARCELAS DE R$770,00. ESTE SEGUNDO CONTRATO, FIRMADO COM O BANCO BRADESCO, NÃO É OBJETO DESTA DEMANDA, MAS FOI ORIUNDO DA MESMA FRAUDE, OCORRIDA NO MESMO DIA E HORA, NO REFERIDO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DECLAROU INEXISTENTE O CONTRATO IMPUTADO À REQUERENTE, BEM COMO CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE R$6.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINOU QUE FOSSE OFICIADO O INSS PARA CESSAR OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE REQUERENTE.

RECURSO DA PARTE DEMANDADA
,
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA RECONHECER A REGULARIDADE DO CONTRATO, LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS E TRANSAÇÕES E EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE, CONTRAIR EMPRÉSTIMOS NÃO SOLICITADOS, EM DETRIMENTO DA CONSUMIDORA.

INSTA FRISAR QUE

AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS, CARACTERIZANDO-SE COMO FORTUITO INTERNO (INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ). A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS, DAS QUAIS RESULTAM DANOS AOS CONSUMIDORES, É OBJETIVA E SOMENTE PODE SER AFASTADA PELA DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS, SENDO QUE A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS APTA A ELIDIR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR É APENAS AQUELE FATO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DO FORNECEDOR, ABSOLUTAMENTE ESTRANHO AO PRODUTO OU SERVIÇO.

DANO MORAL CARACTERIZADO

DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
QUANTUM
ADEQUADO
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)